Tribunal: TJSP
Processo: 1017147-34.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DE IPTU. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Matéria afeta às Câmaras especializadas em ações envolvendo tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou não. Artigo 3o, inc. II da Resolução no 623/2013. Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DE IPTU. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Matéria afeta às Câmaras especializadas em ações envolvendo tributos municipais e execuções fiscais municipais, tributárias ou não. Artigo 3o, inc. II da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.